Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714809-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0005048-60.2013.8.07.0018 apresentado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em desfavor do ora agravante, rejeitou a alegação de erros de cálculos, nos seguintes termos (ID 190371564 do processo de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEERAL – CAESB em face de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE. Em 13/11/2023, a decisão ID 177903451 (I) deferiu a liberação dos valores depositados nos autos em favor da exequente; (II) em seguida, determinou a remessa dos autos à Contadoria para calcular o valores remanescente da dívida; (III) autorizou o prosseguimento da execução para penhorar 30% do prêmio a ser recebido pela executada na "lotomania", conforme o limite indicado pela Contadoria. A executada apresentou nova impugnação, ID 180175592, na qual afirma que o cálculo apresentado pelo exequente é equivocado e está incompatível com a r. sentença exequenda, configurando excesso de execução no valor de R$ 158.052,60. Afirma que a planilha da exequente apresenta "flagrante anatocismo". Requereu a suspensão de qualquer ordem de levantamento de valores nos presentes autos, ID 180175592. Juntou a planilha ID 180179845. Em resposta, a exequente reiterou o pedido de levantamento dos valores penhorados nos autos. Afirma que juntou a planilha conforme os índices indicados no título e na impugnação, ID 181017003. É o relatório. Decido. O título judicial que fundamenta o pedido de cumprimento, na parte dispositiva, consignou o seguinte: ‘Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu a pagar a parte autora o valor de R$ 269.809,40 (duzentos e sessenta e nove mil e oitocentos e nove reais e quarenta centavos) a ser atualizado monetariamente desde a distribuição da inicial e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 20, § 3o, do CPC’. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada no seguinte sentido, ID 42107871 Diante do exposto, homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, na condição de Órgão Auxiliar do Juízo, de modo que a presente fase de cumprimento/execução deverá prosseguir pelo valor de R$ 852.584,53 (oitocentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos). Por conseqüência, Julgo improcedente a impugnação formulada pela parte devedora devendo o pedido inicial prosseguir pelo precitado valor. Condeno a parte impugnante/devedora no pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre a diferença entre o valor indicado na petição inicial e aquele fixado pelo juízo, tudo em conformidade com artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Custas processuais a cargo da parte impugnante/devedora. Prossiga-se com o pedido de cumprimento. Providencie a realização de busca eletrônica de valores por intermédio do Sistema BacenJud. Em seguida, foi deferida a penhora de ativos financeiros no seguinte sentido: Defiro a penhora de créditos atinentes à participação da devedora na "lotomania". Oficie-se a Caixa Econômica Federal, na pessoa do Gerente Nacional de Apoio a Produtos Lotéricos (endereço ID 90820682), para que deposite 30% do crédito havido em favor do Brasiliense Futebol Clube nos autos deste processo (005048-60.2013.8.07.0018), até o limite de R$ 1.064.076,84. Anexou-se aos autos o extrato no valor de R$ 722.661,69, em 13/03/2023, referente ao período de apuração entre 05/2022 a 08/2022, encaminhados pela CEF, ID 137226703, em que, por meio do e-mail enviado em 31 de agosto de 2022, informa-se que foi iniciado o pagamento e que o valor se encontra na conta 0975-005-86408326-5 na Caixa Econômica. A manifestação quanto à penhora apresentada pela executada tem regramento legal distinto, art. 854 do CPC, e as matérias nela dedutíveis são as previstas nos incs. I e II do §3o do artigo. Confira-se: “§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” A impugnação ao cumprimento de sentença e a manifestação quanto à penhora de créditos são hipóteses distintas, sendo o excesso de execução deveria ser suscitado tempestivamente, incidindo, portanto, o disposto no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Além disso, a planilha juntada pelo executado não atendeu aos valores homologados pela decisão com base nos calculados da contadoria (ID 40313840), ID 180179845. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE PROVA DE QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL É IMPENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível se enquadra em alguma das hipóteses de impenhorabilidade dispostas no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a constrição. III. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. A arguição de excesso de execução por ocasião da impugnação à penhora franqueada pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. V. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questão alheia à penhora, sobretudo quando superada pela preclusão. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1685173, 07119148220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) 1 _ Isso posto, REJEITO integralmente a manifestação da executada, ID 181017003. O valor devido foi devidamente homologado pela decisão ID 42107871. 2 _ Portanto, defiro a liberação dos valores depositados nos autos até o limite de R$ 1.064.076,84 e seus acréscimos correspondentes, na proporção indicada nas petições, IDs 177340481 e ID 155927392. 3 _ Encaminhem-se os autos à Contadoria para apurar o saldo remanescente da dívida, considerando os valores depositados nos autos e levantados pelo exequente. 4 _ Após, caso ainda exista saldo remanescente da dívida, autorizo o prosseguimento da penhora, em cumprimento ao item 3 da decisão ID 177903451 e pedido ID 181017003”. Em suas razões recursais (ID 57885718), afirma que o valor executado já foi devidamente quitado em 02/2023. Menciona que na petição de ID 180175592, autos de origem, o executado demonstrou, através de cálculos aritméticos, que o crédito exequendo se encontra quitado, existindo pagamento a maior no valor de R$ 158.052,60. Verbera que o juízo de origem entendeu que o excesso de execução deveria ter sido suscitado tempestivamente, contudo, argumenta que não há preclusão para erro de cálculo. Argumenta que a sentença condenou o executado ao pagamento da quantia de R$ 269.809,40, que já contempla os encargos moratórios (correção, juros e multa). Verbera que a incidência de novos juros importa em flagrante anatocismo. Defende que o cálculo correto seria atualizar monetariamente o quantum debeatur a partir dos seus valores históricos, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Menciona que atualizar a quantia a partir do valor mencionado na sentença importa em capitalização de juros, sendo vedado pelo ordenamento jurídico. Verbera que a correção dos erros de cálculos é possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que importe violação à coisa julgada. Defende que a dívida está quitada. Pretende que seja suspensa qualquer ordem de levantamento dos valores até o julgamento do presente recurso. Postula, ainda, que seja a credora obrigada a restituir os valores levantados a maior. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos autos principais até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que existe erro de cálculo, sendo que deve ser atualizado monetariamente o quantum debeatur a partir dos seus valores históricos, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Menciona que atualizar a quantia a partir do valor mencionado na sentença importa em capitalização de juros, sendo vedado pelo ordenamento jurídico. Compulsando os autos de origem, verifico que a sentença foi prolatada no ano de 2014, cujo dispositivo prevê: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu a pagar a parte autora o valor de R$ 269.809,40 (duzentos e sessenta e nove mil e oitocentos e nove reais e quarenta centavos) a ser atualizado monetariamente desde a distribuição da inicial e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 20, § 3o, do CPC’. O agravante pretende, neste momento processual, alterar o que restou decidido na sentença, determinando que o valor de cada conta de água inadimplida seja atualizada individualmente, ao invés de incidir o valor fixo e determinado na sentença. Observa-se que o agravante não questionou a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indicado na sentença nas fases recursais, cujos recursos se limitaram a impugnar outros pontos. Desse modo, o título executivo transitou em julgado, estabelecendo valor certo da dívida e os critérios de atualização e incidência de juros. Nesse contexto, verifico que o agravante/executado pretende alterar o próprio título executivo, o que não se mostra possível, ao menos em juízo de cognição sumária. A sentença foi clara e expressa em relação ao valor total da condenação e seus critérios de atualização da dívida, sendo que competia ao executado, no caso de discordância acerca de tais parâmetros, interpor recurso adequado para tal fim. Com efeito, ao menos em juízo sumário, não se pode falar em erro de cálculo, que é perceptível por simples cálculo aritmético, mas busca o executado alteração do próprio conteúdo da sentença por mera petição, uma vez que os cálculos realizados de acordo com o título executivo estão corretos. O que pretende o agravante é a alteração dos critérios utilizados para a realização do cálculo, e não corrigir mero erro de cálculo. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada e os cálculos do contador judicial foram homologados, sendo que referida matéria já se encontra preclusa. Portanto, o processo não pode ser objeto de retrocesso, sendo vedado as partes rediscutir matérias já decididas. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PAGAMENTO SUPLEMENTAR. PRETENSO ERRO MATÉRIAL EM SUA BASE DE CALCULO. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não o decorrente de elementos ou critérios de cálculo, como ocorre no presente caso em que a base de cálculo utilizada na conta apresentada pela recorrente foi equivocada. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 964.335/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021.) (negritei). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 2. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/ STF E 211/STJ. 4. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. ATUALIZAÇÃO DEVALORES. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto ou implícito previsto no art. 1.025 do CPC/2015. 4. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são sujeitos à preclusão se não impugnados oportunamente. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Ademais, reverter a conclusão do Tribunal local, acerca da inexistência de erro material e da violação à coisa julgada, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.086.115/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) (negritei) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. (AgRg nos EDcl no Ag em REsp 615.791/RS, 4a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.10.2015)” AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022) Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora